Tribunal: TJSP
Processo: 2254328-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de nulidade de cláusula de convenção condominial c/c tutela de urgência – Decisão que indeferiu a medida liminar – Conhecimento parcial - Perda superveniente de objeto quanto ao afastamento da empresa PROFISIND e convocação de assembleia – Realização de assembleia extraordinária em 30/07/2025, com exclusão da empresa nomeada e eleição de subsíndico –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de nulidade de cláusula de convenção condominial c/c tutela de urgência – Decisão que indeferiu a medida liminar – Conhecimento parcial - Perda superveniente de objeto quanto ao afastamento da empresa PROFISIND e convocação de assembleia – Realização de assembleia extraordinária em 30/07/2025, com exclusão da empresa nomeada e eleição de subsíndico – Não conhecimento do recurso neste ponto – Suspensão provisória da cláusula 61 da convenção condominial, que confere à incorporadora o poder de nomear empresa para exercer as atribuições de síndico nos dois primeiros anos – Probabilidade do direito evidenciada - Competência legal da assembleia para escolha do síndico (art. 1.347 do CC) e limites materiais da convenção, que, embora eficazes inter partes, deve observar a legislação de regência – Perigo de dano evidenciado por conflitos de interesse – Tutela de urgência deferida, sem prejulgamento do mérito, para suspender a eficácia da cláusula e restituir à assembleia regularmente convocada a deliberação sobre a escolha do síndico – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.